Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-11.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800583-11.2022.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO FRANCINEY NOGUEIRA DE ARAUJO, DAMASIO SOUSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERSTÍCIO TEMPORAL INSUFICIENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por policiais militares visando promoção por ressarcimento de preterição às graduações de 3º, 2º e 1º Sargento, com efeitos financeiros retroativos, alegando omissão da Administração mesmo diante do cumprimento dos requisitos legais e do interstício temporal. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito às promoções com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o mero cumprimento do interstício temporal seria suficiente para ensejar a promoção por ressarcimento de preterição, à luz da legislação estadual pertinente, sem a devida comprovação de erro administrativo ou da existência de vagas nos respectivos quadros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual (Leis nº 5.250/85, nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015) estabelece requisitos cumulativos para a promoção de praças, que incluem, além do interstício, a existência de vaga, inclusão em quadro de acesso, aptidão física e outros critérios objetivos.
4. A promoção por ressarcimento de preterição exige demonstração de preterição comprovada ou erro da Administração Pública, o que não se verifica nos autos.
5. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que o mero decurso do interstício temporal não gera, por si só, direito à promoção, na ausência dos demais requisitos legais e da comprovação da preterição.
6. Sentença reformada diante da ausência de provas da omissão estatal injustificada ou de violação ao fluxo de progressão funcional previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O mero cumprimento do interstício temporal não assegura, por si só, a promoção por ressarcimento de preterição, sendo imprescindível a demonstração dos demais requisitos legais e da efetiva preterição por ato omissivo ou comissivo da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.250/1985; Lei nº 6.669/2004; Lei nº 8.230/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0011419-69.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023; TJPA, ApCiv nº 0800730-07.2022.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que nos autos da Ação Ordinária de Promoção por Preterição (ID n.º 25054979), julgou procedente o pedido formulado por ANTONIO FRANCINEY NOGUEIRA DE ARAÚJO e DAMASIO SOUSA DO NASCIMENTO, policiais militares, reconhecendo-lhes o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com fundamento na Lei Estadual nº 8.230/2015.

Historiando os fatos, ANTONIO FRANCINEY NOGUEIRA DE ARAÚJO e DAMASIO SOUSA DO NASCIMENTO ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que, apesar de possuírem mais de 24 (vinte e quatro) anos de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado do Pará, não ascenderam na carreira conforme determina o fluxo funcional previsto nas legislações pertinentes. Sustentaram que deveriam ter sido promovidos em diversas oportunidades anteriores, não obstante tenham preenchido todos os requisitos legais, inclusive o interstício temporal, não havendo qualquer impedimento disciplinar ou funcional. Alegaram ainda que a Administração Pública foi omissa ao não oportunizar a ascensão funcional, violando, assim, os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência administrativa. Requereram, ao final, a promoção às graduações de 3º Sargento, 2º Sargento e 1º Sargento com efeitos retroativos às datas em que preenchidos os requisitos, e o pagamento das diferenças remuneratórias respectivas, a título de ressarcimento de preterição.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID n.º 25055009):

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a promover os autores, por ressarcimento de preterição, às graduações de 3º Sargento, com efeitos a contar de 25/09/2012; 2º Sargento, a partir de 25/09/2016; e 1º Sargento, desde 25/09/2020, com todos os efeitos legais, inclusive financeiros e funcionais, devendo ser averbadas tais promoções nas fichas funcionais, bem como no Boletim Geral da PMPA.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID n.º 25055010). Nas razões recursais, apresentou preliminar de prescrição do fundo de direito, alegando que, à luz da jurisprudência do STJ e do TJPA, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 já estaria escoado, uma vez que o termo inicial deveria ser contado da data da preterição alegada.

Em seguida, no campo do mérito recursal, sustentou que não há direito à promoção pleiteada, uma vez que tal ato possui natureza administrativa e é regido pelo princípio da legalidade estrita. Argumentou que a progressão funcional na Polícia Militar do Estado do Pará deve observar critérios específicos estabelecidos na legislação estadual, os quais, segundo alega, não foram desrespeitados. Destacou a discricionariedade da Administração Pública quanto à conveniência e oportunidade para realização das promoções, além de afirmar que os autores foram promovidos de forma regular, observando os marcos legais vigentes à época dos atos administrativos. Ressaltou, ainda, que não há prova nos autos de qualquer omissão estatal injustificada e que a promoção por ressarcimento de preterição pressupõe demonstração de vício ou falha no processo de ascensão funcional, o que não restou comprovado.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e consequente improcedência dos pedidos formulados na ação ordinária.

Certidão de ID n.º 25055014 atesta que a parte apelada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Foi apresentado parecer ministerial pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os autores narram que ingressaram na Polícia Militar em 1998, sendo que foram promovidos apenas duas vezes em todo esse período, estando atualmente na patente de 3º sargento. Entende que a inércia do Estado, que deveria ter realizado a promoção, configura ilegalidade a ser reparada.

O ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, que servem para corrigir possíveis erros da Administração Pública em suas promoções. Ao comprovar que tinha direito a uma promoção, o militar tem assegurado o direito de ser promovido retroativamente, ascendendo ao posto que faz jus e recebendo os benefícios correspondentes ao período em que foi prejudicado.

Durante o período em que o militar permaneceu na corporação, foram editadas 3 (três) leis, que estabeleceram critérios objetivos e cumulativos para a promoção de praças, incluindo a exigência de antiguidade, merecimento, aprovação em cursos específicos, aptidão física e disponibilidade de vagas, são elas as Leis nº 5.250/85, nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015.

A Lei nº 5.250/85, de abrangência tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, regulamenta os processos de promoção de praças, definindo os critérios e seguintes procedimentos a serem observados:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”. (...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento. (...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente; (...)

Art. 7º - (...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro; (...)

Art. 13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Em seguida, a Lei Estadual nº 6.669/2004, a qual dispõe sobre as carreiras de cabos e soldados, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, e regulamenta seus processos de promoção, determina que:

Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Em vigor atualmente, a Lei nº 8.230/2015 estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I-para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II-apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III-apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV- ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

§ 1º A proporção mencionada no inciso II deste artigo será retomada a partir de onde ela tenha sido interrompida.

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

Da análise das Leis mencionadas, conclui-se que os requisitos estabelecidos para a promoção são cumulativos e depende da existência de vaga.

O fato de o Apelante requerer a promoção tão somente em razão de ter preenchido o interstício temporal na graduação para a promoção, não merece guarida, em razão de não demonstrar que preencheu de forma cabal outros requisitos previstos na legislação aplicável à espécie e tampouco vagas disponíveis para a promoção vindicada.

A lei 8230/15 que dispõe sobre a promoção de praças da Polícia Militar do Pará (PMPA), estabelece vários requisitos para que o militar faça jus a promoção por antiguidade. Leia-se:

Art. 3º A promoção dos praças na Polícia Militar do Pará, pelos critérios de antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e post mortem, deve observar o limite dos respectivos Quadros, nos seguintes termos: (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I - Quadro de Qualificação Policial-Militar Particular de Praças Combatentes (QPMP-0): Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente;

Art. 4º O ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Qualificações dar-se-á de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, e alterações subsequentes.

Art. 5º O acesso às graduações do Quadro de Praças Policiais Militares ocorrerá mediante promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I – antiguidade

§ 1º As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei. (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimo:

(...)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção

deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem

normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

Art. 14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

(...)

II - para as promoções às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, será organizado Limite Quantitativo em número de graduados igual a 3 (três) vezes o número estimado de vagas existentes até as datas de 30 de janeiro, para as promoções de 21 de abril, e 30 de junho, para as promoções de 25 de setembro. (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

Portanto, para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos nas leis que tratam do tema, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao entender que, além de comprovar o cumprimento dos interstícios temporais, o policial militar deve demonstrar a existência de vagas e a observância dos demais requisitos legais, sob pena de improcedência do pedido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTODE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas. 2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA. 3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas. 4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (AP- 0011419-69.2013.8.14.0301, rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do julgamento: 20/03/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. OMISSÃO DO ESTADO NA OFERTA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. OBSTÁCULO INDEVIDO ÀS PROMOÇÕES. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS PROMOÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Promoção em Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2. A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

IV. Dispositivo

4.1. Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença a quo, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800730-07.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

Assim, estando ausente a comprovação da preterição ou do erro administrativo, a modificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e concedo provimento pelos fundamentos expostos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026